Tribunal: CARF
Processo: 10835.002374/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002374/2004-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.480 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1969
COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS EMITIDOS PELA ELETROBRÁS
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF N. 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUMULA CARF N. 02.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002374/2004-32
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002374/2004-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordo da receita federal em
Ribeirão Preto – SP, que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo
contribuinte tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição de crédito de Empréstimo
Compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrds no montante de
R$81.910,12, combinada com pedido de compensação.
O pedido de restituição foi analisado e indeferido pela DRF/Presidente Prudente,
SP no despacho decisório de fls. 194 a 198, datado de 31/08/2004, tendo em vista não ser
permitida a compensação de créditos relativos a Empréstimos Compulsórios sobre energia
elétrica destinado à Eletrobrás, de natureza não tributária, por falta de amparo legal.
Às fls. 202 e apresentou, por meio de seu procurador, manifestação de
inconformidade em 15/09/2004, as fl. 203 a 253 e posteriormente juntou os documentos de fls.
259 a 273. Nessa documentação, o interessado transcreve e apresenta decisões e ementas de
decisões judiciais e de acórdãos do Conselho de Contribuintes, solicita o recebimento da
impugnação com efeitos suspensivo e devolutivo, traça um breve esboço sobre a origem dos
Títulos da Eletrobrás e, em síntese, argumenta que:

a) A União é responsável solidária pelos valores pagos a título de
Empréstimos Compulsórios e tal fundamento confirma a natureza
tributária das obrigações e a RFB é competente para restituir os valores
relativos ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica.
b) Os títulos da Eletrobrás são modalidade ou espécie de restituição do
Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica que possui natureza e
essência
jurídica
eminentemente
tributária,
viabilizando,
consequentemente, a pretendida compensação tributária objeto desta ação
judicial.

O acordão ora recorrido recebeu a seguinte ementa (14-17.924 - 4a Turma da
DRJ/RPO):

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1969
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a tíitulo de tributo ou
contribuição sob sua administração, bem como as receitas arrecadadas
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002374/2004-32

mediante Darf, que não estejam sob sua administração, desde que o direito
creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita.
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS. COMPENSACÃO.
Incabível a compensação de tributos e contribuições federais administrados
pela RFB com cautela de obrigações da Eletrobrds decorrente de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, por falta de previsão legal.
Solicitação Indeferida.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “ é induvidoso que, nos
termos da legislação de regência, que deve ser observada no presente âmbito, a administração do
referido empréstimo foi integralmente atribuída à Eletrobrás, inclusive no tocante a restituição ou
resgate dos valores arrecadados, já que os valores não foram recolhidos via DARF, mas
diretamente à Eletrobrás ou a sua ordem via Banco do Brasil, e se previu, para esse fim, a
emissão de obrigações ao portador, cujo prazo e condições de resgate foram estabelecidos no
próprio título de sua emissão”.
Ainda, considerando ainda que a atividade administrativa deve ser vinculada, sob
pena de responsabilização funcional, não há como, no âmbito do presente julgamento, tecer
qualquer comentário acerca da possível violação de normas legais a princípios constitucionais,
como o da isonomia, até mesmo porque, eventual análise cabe, por força da própria Constituição
Federal, somente ao Poder Judiciário.
Às fls. 305 dos autos – o contribuinte apresenta recurso voluntário, alegando em
síntese:

i. A possibilidade de quitação de tributos federais com as Obrigações da
Eletrobrás decorre da responsabilização solidária da União Federal pelo
resgate de tais créditos, prevista na norma que instituiu o empréstimo
compulsório. Mas esta responsabilidade da União Federal nasce tão-
somente com o vencimento do prazo de resgate das Obrigações, antes do
que não são as mesmas oponíveis à devedora principal (Eletrobrás) e,
tampouco, à responsável.
ii. Aduz que a Lei 4.767 de 16/06/65, alterando o supra transcrito art. 4° da
Lei 4.156/62, estabeleceu que, a partir de 1° de junho de 1965 até 31 de
dezembro de 1968, o valor do EC passaria a ser equivalente ao que fosse
devido pelo consumidor, a título de imposto Calico sobre a energia
elétrica.
iii. A partir dai, a legislação do EC sofreu alterações através dos Decretos Leis
n° 1512/76, 1513/76 e da Lei 7.181/83, formando-se o seguinte quadro: 1
— EC será cobrado até o exercício de 1993, inclusive; 2 — Estão sujeitos
à incidência do EC apenas os consumidores industriais, cujo consumo seja
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002374/2004-32

igual ou superior a 2.000kWh; 3 — prazo de resgate do EC passou a ser
de 20 anos; e assim sucessivamente.
iv. Alega que o Empréstimo Compulsório encaixa-se perfeitamente na
definição legal de tributo: trata-se de uma "prestação pecuniária
compulsória" instituída pelo estado, através de lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada, como já ficou decidido
pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
v. Afirma que a compensação é uma forma de pagamento exatamente porque
faz extinguir as obrigações, com a única diferença de que, na
compensação, o pagamento é feito, obrigatoriamente, em virtude de lei ou
acordo das partes, sem necessidade do devedor entregar ao credor a
importância devida. Trata-se de um negócio jurídico originário de uma
obrigação unilateral de vontade, assumida por aquele que emitiu o titulo,
recebeu o dinheiro e se comprometeu, para com cada adquirente, a pagar-
lhe o rendimento então ofertado e a resgatar o empréstimo naquele prazo.
vi. Diz que presente INDEFERIMENTO, despreza mais uma vez o Poder
Judiciário, pois o crédito utilizado é de natureza tributária, como foi
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal de FORMA DEFINITIVA que EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
É TRIBUTO.
vii. A NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES é o ABSURDO
DOS ABSURDOS, A DITADURA DAS DITADURAS, O CALOTE
DOS CALOTES, POR FIM O DESCASO DOS DESCASOS, não
devendo de forma nenhuma prosperar essa posição.
viii. As presentes Compensações foram efetuadas em um pedido de
Restituição, que vem munido de vasta documentação comprobatória, que
corrobora a situação de CRÉDITO TRIBUTÁRIO PASSÍVEL DE
COMPENSAÇÃO — EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO EMITIDO
PELA ELETROBRÁS E A UNIÃO FEDERAL.
ix. Requereu provimento a presente Manifestação de Inconformidade,
devendo para tanto ser deferido o presente PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e
consequentemente
HOMOLOGADA
as
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.002374/2004-32

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
As razões aduzidas preliminarmente em nada tem de preliminares, constituindo-se
em razões de mérito.
No mérito, constata-se que a recorrente utilizou créditos oriundos de obrigações
ao portador emitidas pela Eletrobrás para buscar compensar com débitos administradas pela
RFB.
Em relação à compensação de tributos com títulos emitidos pela Eletrobrás, a
matéria é sumulada pelo CARF, com aplicação vinculante, senão vejamos:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
Assim, não procede a irresignação da recorrente, que parece de forma exagerada
tentar sustentar uma tese que há muito sabia-se da sua fragilidade, mas que foi apresentada como
legítima a diversos pequenos contribuintes, causando-lhes expectativas e grandes prejuízos.
Desta feita, face à Súmula e a obrigatoriedade na sua aplicação, não há como
acolher o pleito do contribuinte.
Outrossim, as demais alegações de cunho constitucional igualmente fogem da
alçada de competência deste Conselho, nos termos do que também dispõe a Súmula CARF n. 02.
Face ao exposto, encaminho meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital